Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por trabalhador que pleiteava concessão de auxílio-acidente, alegando fratura na região do púbis e redução da capacidade laborativa.
2. O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência, com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios internos da decisão, como omissão, obscuridade ou contradição.
5. O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria, concluindo pela ausência de redução da capacidade laboral, conforme laudo pericial produzido sob contraditório.
6. A alegação de omissão quanto à análise de provas apresentadas não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente.
7. A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.
8. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto a justificar a modificação da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido para denegar o benefício previdenciário de auxílio-acidente, eis que não comprovados os requisitos legais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 2. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de admissibilidade de recurso especial, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129-A; CPC, arts. 487, I; 1.022; 1.025; LINDB, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.